Tribunal: TJSP
Processo: 1500097-92.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500097-
92.2018.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante DAVID EDSON RAMOS
TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551 -Voto no 36.443
2
Voto no 36.443
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551, Comarca de
Limeira
Apelante: David Edson Ramos Tavares
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
155/61, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rogério Danna Chaib e
que se adota, acrescenta-se que David Edson Ramos Tavares, por
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenado às
penas reclusiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses - no regime
semiaberto, substituída por prestação pecuniária e de serviços à
comunidade - e financeira de 12 (doze) unidades rasas de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551 -Voto no 36.443
3
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado (fls. 170). Através da d. Defensoria
Pública, postula desate absolutório, seja por insuficiência probante,
seja por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Em caráter
alternativo, almeja: a) a desclassificação para a modalidade culposa;
b) a mitigação da fração de aumento aplicada em virtude da
agravante da reincidência (razões a fls. 178/88).
Apelo respondido a fls. 191/5. Parecer a fls.
206/10.
É o relatório.
2. Consta da prologal acusatória que “no dia 18
agosto de 2018, por volta das 09h30, na Rua Nove, Conjunto Residencial Victor
D'Andrea, nesta cidade e Comarca, DAVID EDSON RAMOS TAVARES
conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/Gol CL, placas BNM-1309, cor cinza,
de Sumaré/SP, coisa que sabia ser produto de crime (auto de exibição e
apreensão de fls. 09).
Segundo restou apurado, no dia 24 de abril de 2018, o
veículo acima descrito, de propriedade de Lucas de Araújo de Almeida, foi
furtado, conforme boletim de ocorrência n° 4438/2018 (mencionado as fls. 02/04).
Em data incerta posterior ao furto, DAVID adquiriu o
referido veículo no grupo de vendas do Facebook denominado 'Clube da
Luluzinha' e, na data dos fatos, o conduziu pelo logradouro acima indicado
quando foi abordado por policias militares. Em pesquisa pelo número do chassis,
os policiais constataram que o automóvel era produto de furto e, ainda, ostentava
as placas BPH-1661, diversa da original, sendo acionado com uma chave mixa.
DAVID tinha ciência da origem ilícita do automóvel, na medida em que o adquiriu
de pessoa desconhecida, não possuía documento hábil de sua aquisição e de
origem, as placas ostentadas pelo veículo pertenciam a outro automóvel e a
ignição era acionada por uma chave mixa.” - fls. 01/2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551 -Voto no 36.443
4
3. Considerando que os pontos controvertidos
restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a quo, preserva-se por
seus próprios sustentáculos a r. sentença guerreada, ficando
adotados,
incorporados
e
expressamente
ratificados,
como
fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-se
com o conjunto probatório.
O conteúdo ideológico das provas produzidas à
luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável
veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos
expendidos nas razões recursais.
Tanto em solo policial como em Juízo David
Edson refutou ter ciência de que o veículo que conduzia fosse
produto de furto. Relatou tê-lo adquirido de um indivíduo que
conhecera “no Clube da Luluzinha”, pagando-lhe através da entrega de
seu antigo automóvel e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie.
O vendedor não lhe deu o documento de transferência, apenas o
certificado de licenciamento, que estava vencido (fls. 12 e registro
audiovisual - fls. 106/7).
No entanto, a realidade do fato punível resulta
de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de
Ocorrência de fls. 04/5, no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), na
declaração prestada pela vítima Lucas de Araújo de Almeida, bem
como nos relatos dos policiais militares Fábio Marcelo Canella e
Adriano Nunes Pereira (fls. 09, 10 e registros audiovisuais acostados
aos autos).
Na instrução contraditória da causa Lucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551 -Voto no 36.443
5
confirmou a subtração de seu veículo VW/Gol, afirmando tê-lo
recuperado posteriormente (registro audiovisual - fls. 124).
Em ambas as fases da persecução criminal os
servidores fardados Fábio Marcelo e Adriano rememoraram que em
patrulhamento rotineiro se depararam com David Edson na condução
do automóvel descrito na proemial, sendo que inicialmente o
insurgente não obedeceu ao sinal de parada, havendo breve
acompanhamento antes da abordagem. Efetuada pesquisa do chassi
do veículo, constataram que se tratava de produto de furto, bem como
que o emplacamento não condizia com o original - pertencia a
automóvel diverso. No interior do bem encontraram uma chave mixa
na ignição e fragmento de documento veicular que apontava placas
coincidentes com as que ostentava o carro. Quando questionado, o
irrogado afirmou que havia adquirido o automotor por meio da rede
social Facebook, em um grupo denominado “Clube da Luluzinha”,
entretanto não soube informar os dados do vendedor, tampouco
apresentou eventuais diálogos ou ligações telefônicas dando conta da
negociação (fls. 09, 10 e registros audiovisuais a fls. 100 e 105).
Para a demonstração do substrato subjetivo
caracterizador da receptação dolosa, imperioso o exame das
circunstâncias da infração e da conduta do sujeito ativo - binômio que,
na espécie, opera em detrimento da pretensão do insurgente.
No
caso
sob
exame
os
depoimentos
angariados tornam evidente a ciência, por parte do increpado, da
origem criminosa do bem, sobretudo porque, além de não possuir o
documento de transferência do automóvel - que, aliás, ostentava
placas falsas -, o acusado o conduzia utilizando-se de uma chave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551 -Voto no 36.443
6
mixa.
Não se deslembre ainda que de início David
Edson não obedeceu à determinação de parada dos milicianos,
denotando saber da procedência pecaminosa do veículo.
Demais disso, embora o indigitado tenha
asseverado que adquirira o automotor de terceiro, é certo que não
soube informar nome, endereço ou qualquer outro dado qualificativo
do suposto vendedor - ônus que lhe competia por força do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
Enfim, o panorama traçado não permite que
subsista a mais pálida dúvida:- a condenação do apelante exsurgia
como medida de rigor e nos termos da capitulação adotada.
4.
De
outra
banda,
o
escarmento
foi
estabelecido a partir da rigorosa observância do sistema trifásico e
das pertinentes reflexões que circunstâncias deste caso específico
aconselhavam, tendo o preclaro sentenciante corretamente valorado a
recidiva do increpado (condenação pelo crime de furto - fls. 44/49). Vale
realçar que, tratando-se de nota de contumácia também em crime
patrimonial, exsurge adequado o incremento punitivo na quarta parte.
5. Sob outro giro, David Edson foi até mesmo
obsequiado, sem oposição ministerial, com o estabelecimento do
regime prisional intermediário, uma vez que a aludida reincidência
atrairia o fechado (inteligência do artigo 33, § 2o e alíneas, do estatuto
repressivo).
“O réu reincidente, apenado com reclusão,
pouco importa o grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o
cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551 -Voto no 36.443
7
33, § 2o, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido” (STJ, Resp. 84669/SP,
5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJU 14 de abril de 1997).
É, venia concessa, o entendimento esposado
por muitas Câmaras Criminais desta Corte, tal como verte, por
exemplo, no âmbito da Terceira, das Apelações Criminas nos
990.10.571271-1 (Comarca de Campinas, j. em 06 de março de
2012), 0059058-32.2010.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 24 de
abril de 2012), 0009083-02.2010.8.26.0451 (Comarca de Piracicaba,
idem), 0094631-97.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 31 de
julho de 2012), 0098209-39.2009.8.26.0050 (idem, j. em 11 de
setembro de 2012), 0001813-95.2010.8.26.0589 (Comarca de São
Simão, j. em 25 de setembro de 2012), 0084695-48.2011.8.26.0050
(Comarca
da
Capital,
j.
em
02
de
outubro
de
2012),
0003881-58.2009.8.26.0587 (Comarca de São Sebastião, j. em 04 de
dezembro de 2012), 0004631-38.2011.8.26.0604 (Comarca de
Sumaré, idem), 0011026-69.2012.8.26.0003 (Comarca da Capital, j.
em 25 de junho de 2013), 0064571-10.2012.8.26.0050 (idem, j. em 16
de julho de 2013), 0021292-42.2012.8.26.0554 (Comarca de São José
dos Campos, j. em 30 de julho de 2013), 0016628-12.2011.8.26.0606
(Comarca
de
Suzano,
j.
em
03
de
setembro
de
2013),
0046926-85.2012.8.26.0562 (Comarca de Santos, j. em 03 de
dezembro de 2013), 0002663-50.2012.8.26.0664 (Comarca de
Votuporanga,
j.
em
28
de
janeiro
de
2014),
0039611-53.2013.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 25 de
fevereiro de 2014), 0003297-40.2011.8.26.0063 (Comarca de Barra
Bonita, j. em 25 de março de 2014), 0004974-26.2008.8.26.0091
(Comarca de Brás Cubas, j. em 08 de abril de 2014),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500097-92.2018.8.26.0551 -Voto no 36.443
8
0099732-81.2012.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 22 de abril de
2014), 0003292-54.2002.8.26.0541 (Comarca de Santa Fé do Sul, j.
em 03 de junho de 2014), 3005055-03.2013.8.26.0590 (Comarca de
São
Vicente,
j.
em
12
de
agosto
de
2014),
0059402-13.2010.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 16 de
setembro de 2014), 0004969-69.2010.8.26.0564 (Comarca de São
Bernardo
do
Campo,
j.
em
30
de
setembro
de
2014),
0000055-09.2014.8.26.0309 (Comarca de Jundiaí, j. em 25 de
novembro de 2014) e 3003042-61.2012.8.26.0268 (Comarca de
Itapecerica da Serra, j. em 02 de dezembro de 2014).
6. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao apelo a fim de reeditar, pelos méritos que oferece, a r.
decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator